Tribunal: TJES
Processo: 0014100-60.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014100-60.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOCIMAR SEVERO DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014100-60.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR SEVERO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
14
,
DA LEI N° 10.826/03
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL
.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando que não há produção de provas sob o crivo do contraditório, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do crime previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/03. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014100-60.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR SEVERO DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver

JOCIMAR SEVERO DA SILVA

das sanções contidas no artigo 14, da Lei n° 10.826/03, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de maio de 2017, Policiais Militares encontraram e apreenderam em posse do denunciado 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver calibre. 32, marca “Smith & Wesson”, numeração 12531 e 04 (quatro) munições “picotadas”.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 24-40 dele; Boletim Unificado às fls. 05-06, Termos de Declaração às fls. 07-08, Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 09, Termo e Certidão de Fiança de fl. 12, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 13, Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 14; Relatório Conclusivo de I.P. de fl. 21, e Laudo de Exame da Arma de Fogo às fls. 46-49.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrido negou a prática do delito.

O Policial Militar Marcus Vinicius Siqueira Gama, ao ser ouvido na esfera policial, narrou, em síntese, que

durante

patrulhamento tático motorizado avistaram um indivíduo de camisa amarela, em atitude suspeita, que foi abordado. Ao fazerem a revista pessoal, em sua cintura havia um revólver calibre 32 de numeração 12531 e marca Smith com capacidade para 06 (seis) munições, municiado com 04 (quatro) munições, que posteriormente foi identificado como JOCIMAR SEVERO DA SILVA.

Nos mesmos termos foram as declarações do Policial Militar Wallemberg da Silva Souza.

Contudo, quando ouvidos em juízo, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ambos os militares disseram não se recordar dos fatos, nada sabendo revelar sobre o crime apurado.

O
parquet
argumenta que, além dos depoimentos prestados na esfera policial, o PM Wallemberg ratificou em juízo sua versão apresentada na fase inquisitiva através da confirmação da sua assinatura, havendo assim elementos suficientes para condenação do Apelado.

Todavia, a mera confirmação pela testemunha da sua assinatura do termo de declaração prestada por ocasião do inquérito não tem condão de configurar a ratificação do referido depoimento, quando esta afirma em juízo não se recordar dos fatos então apurados.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada na exordial acusatória, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações prestadas pelas testemunhas.

Entendo que eventual condenação levaria em conta de forma exclusiva elementos contidos na esfera policial, ofendendo, com isso, o próprio artigo 155 do CPP.

Como se sabe, a condenação na seara criminal exige juízo de certeza e, havendo dúvidas, o melhor caminho a ser adotado pelo magistrado é o da absolvição.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas nos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.